Tribunal: TJDFT
Processo: 0724789-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL FIRME E COERENTE. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. CERTEZA ACERCA DA TRAFICÂNCIA. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 34 DA LEI No 11.343/2006 (POSSUIR MAQUINÁRIO DESTINADO À FABRICAÇÃO, PREPARAÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS). APLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 34 DA LEI No 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. FRAÇÃO DE 1/6. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. FRAÇÃO REDUTORA. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. DETRAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERDIMENTO DE BENS APREENDIDOS NO CONTEXTO DO CRIME DE TRÁFICO. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de ter em depósito, guardar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal é suficiente para configurar o crime, sendo irrelevante a inexistência concreta de comercialização da substância.
2. Quanto ao crime de associação para o tráfico trata-se de delito autônomo que exige, para sua configuração, a comprovação do elemento subjetivo específico, consistente no animus associativo, de caráter duradouro e estável, entre dois ou mais sujeitos de praticarem, com auxílio mútuo, delito de traficância previsto no artigo 33, “caput”, e § 1o, e artigo 34 da Lei 11.343/2006.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico imputados na peça acusatória.
4. Consoante entendimento jurisprudencial, o tipo penal previsto no artigo 34 da Lei no 11.343 /2006 é subsidiário em relação ao artigo 33, de modo que a posse ou guarda de instrumentos destinados à fabricação de drogas, uma vez praticadas no mesmo contexto fático do tráfico e com a finalidade de comercialização do entorpecente produzido, constituem atos preparatórios do crime-fim mais grave, razão pela qual hão de ser por este absorvidas, observado o princípio da consunção.
5. Tendo o réu admitido os fatos, ainda que parcialmente, deve ser reconhecida, em seu favor, a circunstância atenuante da confissão espontânea, sobretudo quando seu relato é utilizado para reforçar a condenação.
6. Reconhecida a menoridade relativa do agente à data do fato, atenua-se a pena em 1/6 na segunda fase.
7. A teor da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, entendimento este que se coaduna com os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.
8. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
9. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis.
10. A análise acerca do cabimento da detração penal, bem como do pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária, compete ao juízo da Vara de Execuções Penais.
11. Um dos efeitos da condenação previstos no artigo 91, II, do Código Penal, é a perda, em favor da União, dos instrumentos e do produto do crime, sendo impositivo o confisco e perdimento de quaisquer bens de valor econômico apreendido em contexto do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, segundo estabelece o artigo 243 da Constituição Federal.
12. Acerca do perdimento de bens em decorrência do tráfico de drogas, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 647), assentou ser desnecessário, inclusive, verificar “a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga”.
13. Inviável o pedido de restituição de veículo quando comprovadamente apreendido no contexto do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
14. Apelações criminais conhecidas, não provido o recurso interposto pela terceira interessada e parcialmente providos os apelos interpostos pelos réus